Tribunal: TJMT
Processo: 1013938-92.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013938-92.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCEMY APARECIDO BEZERRA - CPF: 004.240.731-10 (APELANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1013938-92.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Lucemy Aparecido Bezerra

Apelada:
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

E M E N T A

RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Na espécie, restou comprovada a falha na prestação de serviços, uma vez que, após o autor aderir ao consórcio, a empresa vendedora foi desidiosa no trato com o consumidor, demonstrando desinteresse na solução dos problemas, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1013938-92.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Lucemy Aparecido Bezerra

Apelada:
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lucemy Aparecido Bezerra contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por dano moral que move em desfavor da Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., julgou parcialmente procedente o feito, determinando a rescisão contratual e condenando a ré a devolver a importância de R$ 5.981,38 (cinco mil novecentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de forma proporcional.

Inconformado, o apelante afirma que foi induzido a erro pelo representante da empresa ré, que prometeu várias vantagens e, após o contrato assinado e o pagamento do valor a título de adesão, não enviou os boletos para pagamento das mensalidades. Sustenta que a situação dos autos é clara ao demonstrar que sofreu dano moral, uma vez que ficou comprovada a falha na prestação de serviços. Firme em seus argumentos, pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões (id. 101854478).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1013938-92.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Lucemy Aparecido Bezerra

Apelada:
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Lucemy Aparecido Bezerra firmou com a empresa Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., um instrumento de “contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão e regulamento geral de consórcio” em 09.04.2019, adquirindo cota de consórcio cujo valor do crédito seria de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) com duração de 200 (duzentos) meses.

Narra que pagou diretamente ao representante da empresa, como parcela inicial, o valor de R$ 1.181,30 (mil cento e oitenta e um reais e trinta centavos), além de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) a título de adesão, totalizando o montante de R$ 5.981,38 (cinco mil novecentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos).

Alega que após a formalização do contrato e os pagamentos efetuados, não recebeu nenhum boleto para pagamento das parcelas. Aduz que entrou em contato com a empresa por diversas vezes, mas nunca conseguiu solucionar o seu problema, sendo sempre “enrolado” pelos representantes da ré, que depois de alguns meses passaram a não mais atender as ligações telefônicas do autor.

Diante desse quadro, decidiu pedir o cancelamento do negócio, pois não se sentia mais seguro por não saber se realmente estava participando de algum consórcio, motivo pelo qual, não vendo outra alternativa, buscou as vias judiciais.

Dessa forma, pugnou pela restituição do valor pago, no importe de R$ 5.981,38 (cinco mil novecentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos), além da condenação em indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A ré foi citada, porém não ofereceu resposta (id. 101854472), motivo pelo qual decretou-se a sua revelia.

O douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, para declarar a rescisão do contrato e condenar a ré tão somente a devolver a importância de R$ 5.981,38 (cinco mil novecentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos). Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte, restando a exigibilidade suspensa em relação ao autor (art. 98, §3º, do CPC) - id. 101854475

Irresignado, o apelante recorre afirmando que foi induzido a erro pelo representante da empresa ré, que prometeu várias vantagens e, após o contrato assinado e o pagamento do valor de adesão, nunca enviou os boletos para pagamento das mensalidades. Segue alegando que foi induzido a colocar todas as suas economias em um negócio obscuro sob falsas promessas de vantagens, sendo que a empresa sequer demonstrou preocupação ou interesse em resolver a questão. Sustenta que a situação dos autos é clara ao demonstrar que sofreu dano moral, uma vez que ficou comprovada a falha na prestação de serviços. Firme em seus argumentos, pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é perfeitamente aplicável, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa de consórcio é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a apelada ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, permite a inversão do ônus da prova.

Sendo assim, pelo que se denota dos autos, restou incontroverso, consoante reconhecido pelo MM. Juiz na sentença, a rescisão do contrato de consórcio com a restituição do valor pago pelo apelante, no importe de R$ 5.981,38 (cinco mil novecentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos).

Não obstante, com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto ao rejeitar o pedido de indenização por dano moral, sob o fundamento de mero descumprimento contratual, pois resta patente a responsabilidade civil da apelada pela falha na prestação de serviços, de modo que a r. sentença deve ser reformada neste ponto.

Na espécie, restou comprovada a falha na prestação de serviços da empresa vendedora do consórcio, que recebeu o valor a título de adesão e foi desidiosa no trato com o consumidor, demonstrando total desinteresse na solução do problema, não se tratando, data vênia, de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar pelo dano moral é medida que se impõe.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EVIDENCIADA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RESCISÃO DA AVENÇA – DECLARAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA CÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, restou demonstrado que a vendedora da empresa de consórcio formulou falsa promessa de contemplação imediata ao contratante, portanto é de se reconhecer a nulidade do negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante.

“
A hipótese dos autos não se caracterizou como mero aborrecimento, ou fato que deve ser suportado pela pessoa como decorrência dos contratempos do cotidiano. Em realidade, a conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que a apelada aderisse ao negócio proposto, implicam na perturbação ao estado de espírito da pessoa que se mostrou ocorrida, situações que extrapolam o mero aborrecimento e ingressam no campo do dano moral. [...]
(Ap 67661/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015)
”
(RAC n. 1008863-55.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.09.2020 – negritei e grifei)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE MÓVEL – COMPROVAÇÃOD E PROPAGANDA ENGANOSA –CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE – POSSIBILIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO E DA IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, BEM ASSIM DA CONDENAÇÃO POR COMPENSAÇÃO MORAL, EM VALOR RAZOÁVEL. Demonstrado, pelo conjunto probatório, a existência de ilícito decorrente de propaganda enganosa, de venda de consórcio de imóvel, sem a qual, o autor não contrataria, é de ser possibilitada a rescisão do contrato, com a imediata devolução de valor já pago.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor razoável para a compensação moral.”
(RAC n. 1008734-53.2019.8.11.0040, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.08.2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) C/C RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EVIDENCIADA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral que assegura o caráter punitivo e o pedagógico da sanção, bem como observa as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais e apropriados ao caso concreto.”
(RAC n. 1008799-48.2019.8.11.0040, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.05.2021).

Destarte, restando incontroverso nos autos que após aderir ao consórcio, o autor nunca recebeu qualquer boleto para pagamento das parcelas restantes, não sabendo sequer se estava participando ou não do consórcio, somado ao desinteresse em solucionar a questão, situação que perdurou por diversos meses, caracteriza ato ilícito, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, é de clareza solar que restou comprovado na demanda, que a conduta adotada pela empresa ré, ora apelada, restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito apto a ensejar reparação por dano extrapatrimonial.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na sua responsabilidade civil.

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo consumidor/apelante condeno a empresa ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelada, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a falha na prestação do serviço, em razão de sua desídia frente ao consumidor.

No que se refere a incidência de juros de mora e correção monetária na hipótese em tela, o certo é que em se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, estes devem se dar a partir da citação e do arbitramento, respectivamente, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ.

Quanto ao ônus sucumbencial, havendo reforma parcial da r. sentença para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por dano moral, resta evidente que o autor decaiu de parte mínima dos pedidos, devendo a apelada arcar com a integralidade dos honorários advocatícios e custas processuais, nos termos do que preceitua o parágrafo único, do art. 86, do CPC.

No tocante aos honorários advocatícios, havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, a sua fixação deve se dar com base no art. 85, §2º, do CPC, de modo que a r. sentença também merece reforma neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser parcialmente reformado, para condenar a empresa ré, ora apelada, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), que será corrigido pelo INPC a contar do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, devendo ainda, suportar a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% sobre o valor total da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021